Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730360-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA AGRAVADO: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA contra GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0737538-38.2019.8.07.0001. O juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD (ID 133883527). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 15:26:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador